Tribunal: TJES
Processo: 0000109-46.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA EM ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. FINALIDADE DE FRUSTRAR FILA DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E OBTENÇÃO DE VANTAGEM PATRIMONIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO CRIME DEVIDAMENTE CONSIDERADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no artigo 299 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 anos, 09 meses e 25 dias de reclusão, além de multa.

2. A condenação fundamenta-se na inserção de declaração falsa em escritura pública de união estável, com a finalidade de frustrar a fila de transplantes de órgãos e obter benefícios patrimoniais.

3. A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição da recorrente; e (ii) examinar a adequação da dosimetria da pena imposta na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas por documentos e testemunhos colhidos em juízo, os quais indicam que a recorrente inseriu informação ideologicamente falsa em escritura pública de união estável com Edson Soares Batista, sem a efetiva convivência como entidade familiar.

6. A finalidade da inserção da falsa declaração resta demonstrada pelo contexto dos autos, que evidenciam a intenção de burlar a fila de transplantes de órgãos, conforme previsto no artigo 9º da Lei nº 9.434/1997, além de obter vantagens patrimoniais, como o recebimento de um imóvel.

7. A recorrente não demonstrou a existência de união estável com o falecido, sendo corroborado nos autos que mantinha relacionamento amoroso com terceiro no período em que declarou a suposta convivência com Edson Soares Batista.

8. A sentença corretamente valorou negativamente a culpabilidade da recorrente, em razão da gravidade da conduta e da tentativa de manipulação do sistema de transplantes. Da mesma forma, as consequências do crime foram acertadamente consideradas como desfavoráveis, diante do uso da escritura pública falsa para pleitear benefícios patrimoniais post mortem.

9. Diante da regular fundamentação da sentença condenatória e da dosimetria da pena, mantém-se a condenação nos termos fixados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inserção de declaração falsa em escritura pública de união estável, sem a efetiva constituição de entidade familiar, configura o crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal.

2. A finalidade de burlar a fila de transplantes de órgãos e obter vantagens patrimoniais justifica a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 299; Lei nº 9.434/1997, art. 9º; Código Civil, art. 1.723.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes nos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000109-46.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLERIA TEODORO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA EM ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. FINALIDADE DE FRUSTRAR FILA DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E OBTENÇÃO DE VANTAGEM PATRIMONIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO CRIME DEVIDAMENTE CONSIDERADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no artigo 299 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 anos, 09 meses e 25 dias de reclusão, além de multa.

2. A condenação fundamenta-se na inserção de declaração falsa em escritura pública de união estável, com a finalidade de frustrar a fila de transplantes de órgãos e obter benefícios patrimoniais.

3. A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição da recorrente; e (ii) examinar a adequação da dosimetria da pena imposta na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas por documentos e testemunhos colhidos em juízo, os quais indicam que a recorrente inseriu informação ideologicamente falsa em escritura pública de união estável com Edson Soares Batista, sem a efetiva convivência como entidade familiar.

6. A finalidade da inserção da falsa declaração resta demonstrada pelo contexto dos autos, que evidenciam a intenção de burlar a fila de transplantes de órgãos, conforme previsto no artigo 9º da Lei nº 9.434/1997, além de obter vantagens patrimoniais, como o recebimento de um imóvel.

7. A recorrente não demonstrou a existência de união estável com o falecido, sendo corroborado nos autos que mantinha relacionamento amoroso com terceiro no período em que declarou a suposta convivência com Edson Soares Batista.

8. A sentença corretamente valorou negativamente a culpabilidade da recorrente, em razão da gravidade da conduta e da tentativa de manipulação do sistema de transplantes. Da mesma forma, as consequências do crime foram acertadamente consideradas como desfavoráveis, diante do uso da escritura pública falsa para pleitear benefícios patrimoniais post mortem.

9. Diante da regular fundamentação da sentença condenatória e da dosimetria da pena, mantém-se a condenação nos termos fixados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inserção de declaração falsa em escritura pública de união estável, sem a efetiva constituição de entidade familiar, configura o crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal.

2. A finalidade de burlar a fila de transplantes de órgãos e obter vantagens patrimoniais justifica a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 299; Lei nº 9.434/1997, art. 9º; Código Civil, art. 1.723.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CLÉRIA TEODORO DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 299 do Código Penal, à pena de 02 anos, 09 meses e 25 dias de reclusão e multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição da recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base para que seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual e o assistente de acusação pugnam pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
CLÉRIA TEODORO DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 299 do Código Penal, à pena de 02 anos, 09 meses e 25 dias de reclusão e multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição da recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base para que seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual e o assistente de acusação pugnam pelo desprovimento do apelo.

Da mesma forma, a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, “no dia 06/03/2018, em horário não especificado, no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Ibiraçu, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 201, Centro, [no Município de Ibiraçu/ES], a denunciada, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, com EDSON SOARES BATISTA, fez inserir declaração falsa em escritura pública declaratória de união estável "que mantém vida em comum como entidade familiar e convivência duradoura, pública e contínua, debaixo do mesmo teto desde de 16 de março de 2016", com o fim de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme escritura pública declaratória de reconhecimento de sociedade conjugal e união estável de fls. 107/108, termos de declarações de fls. 354/371 e 375, e provas documentais juntadas aos autos.”

Nesse cenário, a recorrente foi condenada incurso no artigo 299 do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva, inicialmente, a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Sem razão.

A recorrente foi condenada pela prática do crime sediado no artigo 299 do Código Penal (falsidade ideológica), que pune quem “omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”.

O aludido crime se consuma com a efetiva omissão ou inserção de informações falsas em documentos ou sistemas, exigindo a lei que a ação tenha uma finalidade especial, in casu, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

A condenação está fundamentada
na conduta da recorrente de inserir em escritura pública informação ideologicamente falsa, relativa à existência de união estável com o Senhor Edson Soares Batista (já falecido), desde 16/03/2016
.

Ao analisar todo o caderno processual, em especial, a oitiva de das testemunhas que prestaram depoimento, em juízo, verifico que a
materialidade
e a
autoria
delitivas são indenes de dúvidas.

Infere-se dos depoimentos prestados,
em juízo
, pelos informantes (Esdra Rosalém Baptista Fraga, Ludmyla Baptista Rosalém Santos e Adriano Rosalém Fraga) e por testemunhas de acusação, que o Senhor Edson Soares Baptista era portador de doença crônica dos rins, o que o motivou a postar, em rede social, mensagem relativa à procura de um doador do órgão.
Após obter êxito na busca, ele informou ao seus seguidores, na mesma rede social, que havia encontrado uma doadora, que vem a ser a recorrente.

As aludidas testemunhas/informantes tomaram ciência de que a lavratura da escritura pública de união estável teria sido feita com a finalidade de dispensar a fila de doação de órgãos, conforme preconiza o artigo 9º da Lei n. 9.434/97.

Ocorre que a doação do rim foi frustrada, pois a recorrente, ao fazer os primeiros exames iniciais nesta Capital, foi diagnosticada com problemas cardíacos e com pressão arterial elevada, circunstâncias impeditivas para o procedimento cirúrgico.

Tal fato, inclusive, foi confessado pela recorrente em interrogatório judicial que afirmou que
os referidos exames foram realizados
após
a assinatura da escritura pública.

Vale destacar que a testemunha de acusação, Senhora Eliane Helena Redivo, amiga de longa data do Senhor Edson, afirmou que, em uma visita,
ele teria dito que havia conseguido uma doadora, que era a recorrente, e que daria uma “casinha” para ela após o transplante.

Não podem passar despercebidas as declarações prestadas pela
testemunha arrolada pela defesa
, a
psicóloga
Carmem Lucia Pinheiro Tallon Duarte, que promoveu diversos atendimentos ao Senhor Edson.

A referida testemunha disse que seu paciente era portador de esquizofrenia e que
não tinha conhecimento de seu relacionamento com a recorrente.

E, de fato, esse relacionamento amoroso não era conhecido perante os órgãos públicos da municipalidade, tendo sido indeferido, inclusive, o requerimento de benefício de pensão por morte formulado pela recorrente, eis que constava a condição de solteiro nos cadastros relacionados ao Senhor Edson, concursado do Município de João Neiva e aposentado à época do seu falecimento, que se deu quatro anos após a data declinada na escritura pública.

Além disso, importante ressaltar que as postagens em redes sociais do Senhor Edson e da própria recorrente,
devidamente transcritas na sentença objurgada
, revelam que ambos não mantinham relacionamento amoroso, mas sim de amizade recente, não parecendo crível que seriam motivadas para mera provocação ou para causar ciúmes, conforme as declarações prestadas em
interrogatório judicial
.

Outro fato relevante, é o destacado pelo magistrado de origem, constante da sentença objurgada, em que aponta que a recorrente nutria um relacionamento amoroso sólido com um terceiro (Ronaldo Carini), em razão da existência de fatos apurados em processo judicial distinto.

Por oportuno, transcrevo trecho da sentença nesse sentido:

Verifica-se, portanto, que a acusada possuía o relacionamento com a pessoa de RonaldoCarini desde o ano de 2018, eis que os fatos apurados nos autos nº 0000281-90.2020.8.08.0022, foram no ano de 2020, o que afasta a suposta convivência em união estável com o Sr. Edson, corroborando as provas produzidas no feito, de que a União Estável foi fraudada com o intuito de ser a acusada doadora de órgãos para o de cujus.

Sobre esse tema, em
interrogatório judicial
, a recorrente disse que teve um relacionamento breve com o Senhor Ronaldo Carini antes de iniciar a sua união estável com o Senhor Edson, e depois do seu falecimento, retomou o relacionamento.

Ocorre que tais declarações se contrastam ao que foi apurado pelo magistrado no referido feito, que teve acesso aos fatos relacionados ao respectivo processo judicial.

Aliás, a própria recorrente não conseguiu precisar com exatidão o período do relacionamento
em interrogatório judicial
, mencionando, inclusive, o possível equívoco da notária quanto à data lançada na escritura pública de início da união estável.

Ademais, com o falecimento do Senhor Edson, o informante, arrolado pela defesa, Senhor Renato dos Santos, entregou todos os documentos pertinentes ao falecido para o cunhado, Senhor Adriano Rosalém Fraga, também ouvido em juízo na mesma condição, porém arrolado pela acusação, providenciando este todo o processo burocrático, como a certidão de óbito e o enterro, não parecendo crível as declarações prestadas pela recorrente, em
interrogatório judicial
, de que não compareceu ao evento pois estava com Covid-19, fato não comprovado nos autos.

Em outras palavras, a recorrente não participou de nenhum ato relacionado ao falecimento do Senhor Edson, seja a lavratura de certidão de óbito, os trâmites do enterro, nem mesmo ficou com os documentos do de cujus.

O que chama a atenção é que o referido informante, Senhor Renato dos Santos, inicialmente pedreiro do Senhor Edson e depois prestador de outros serviços, foi apontado pelos familiares como pessoa que passou a receber os alugueres após o falecimento dele, passando a prestar serviços para a recorrente, o que reforça a tese de que não havia relacionamento amoroso entre os supostos conviventes, já que ele a conhecida, e, ainda assim, entregou todos os documentos e pertences do falecido para os familiares e não a ela.

É possível concluir, portanto, que a recorrente nutria, ao menos, uma relação de amizade recente com o recorrente, mas não um relacionamento amoroso.

Desse modo, a informação incluída em escritura pública, notadamente quanto à existência de união estável, não é verídica, sendo notória a finalidade de frustrar a fila de doação de órgãos e, pelo que se infere dos autos, de recebimento de vantagem financeira (casa) por parte da recorrente.

Vale consignar que, no período da suposta união estável, a recorrente recebia auxílio assistencial do Município de Ibiraçu/ES, em razão de sua renda, em conflito com a legislação de regência, considerando a renda substancial do falecido.

Ademais, com o falecimento do Senhor Edson, a recorrente utilizou-se dessa escritura pública para ingressar com uma ação de inventário, na condição de companheira, além do já mencionado requerimento do benefício de pensão por morte, que veio a ser indeferido.

Nessa toada, é notório que inexistia a alegada união estável entre a recorrente e o Senhor Edson, pois não evidenciada a “convivência pública, contínua e duradoura”, com o objetivo de constituição de família, requisitos exigidos pelo Código Civil (artigo 1.723), sendo forçoso reconhecer o crime praticado, ao inserir informação falsa, com dolo específico, em escritura pública.

Noutro giro, verifico que agiu com acerto o magistrado de origem ao reconhecer como vetores negativos, na primeira fase do processo dosimétrico, a culpabilidade e as consequências do crime.

Isso porque a finalidade primordial da lavratura da escritura de união estável foi frustrar a fila de transplantes, fato que revela acentuada reprovabilidade.

Além disso, não pode ser desconsiderada a utilização
post mortem
da escritura pública para fins patrimoniais, inclusive nas searas sucessória e previdenciária, motivando o recrudescimento da pena basilar relativa às consequências do crime.

Nesse cenário, a manutenção da condenação da recorrente relativa ao crime sediado no artigo 299 do Código Penal, nos exatos termos da sentença, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.